Tribunal: STF
Processo: HC 212126
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Pedido de extensão. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 722.718, do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento ao recurso para absolvê-lo da acusação da prática do crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, readequando sua pena para 10 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Na sequência, foi impetrado, então, habeas corpus no Superior Tribunal de justiça. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega constrangimento ilegal, em razão da não intimação pessoal do acusado, assim como pelo fato de que seu defensor não foi intimado para fazer sustentação oral. Sustenta que o flagrante foi forjado, e que não havia autorização legal para adentrar o local em que foram apreendidos os entorpecentes. Alega ter havido quebra na cadeia de custódia. Destaca que o paciente é primário, com bons antecedentes, e possui residência própria e emprego fixo.



    5. A defesa requer:



    “[...] 



1.     SEJA DECLARADO NULA A CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO, POSTO QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACORDÃO PROFERIDO NOS AUTOS EPIGRAFADOS;



2.     SEJAM ESTENDIDOS AO CORREU ORA PACIENTE OS BENEFICIOS CONCEDIDOS AO REU MARCOS NO ACORDÃO; OU NO MESMO ENTENDIMENTO: 



3.     Absolver o PACIENTE pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V do CPP;



4.     Caso não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP;



5.     Caso entendam pela manutenção da condenação do apelante, o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis do denunciado (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que o apelante preenche todos os requisitos;



6.     Em caso de manter a condenação, a aplicação do art. 59 da Lei 11.343/06 c/c 283 do Código de Processo Penal, somado aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal), entendimento da prisão como última ratio, Lei 12.403/11 (medidas cautelares diversas da prisão), pelos efeitos negativos do cárcere,



7.     Requisito favorável do denunciado (primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito), para que possa recorrer ainda em liberdade, sendo o caso, para as instâncias superiores;   



[...].”



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença e da decisão do Tribunal estadual. Fato esse que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    11. Sendo assim, tendo em vista a deficiente instrução do feito, não é possível cogitar de concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    12. Ademais, o STF não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, a decisão do STJ dá conta que “foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 14/12/2021”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator